Tribunal: STJ
Processo: 0069418-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1076623 - MG(2026/0069418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
ELEMENTOS
OBJETIVOS.
ALEGAÇÃO
DE
FLAGRANTE
FORJADO.
TRANCAMENTO
PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE
CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DELITIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto em favor de paciente
preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, no qual se pleiteava o
trancamento da ação penal ou o relaxamento da prisão, sob alegação de nulidade da abordagem
policial e da busca veicular, de flagrante forjado, de violação ao direito ao silêncio e de ausência
dos requisitos da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca veicular, realizadas
a partir de denúncia anônima e de conduta reputada suspeita do condutor, geraram prova ilícita a
justificar o trancamento da ação penal ou o relaxamento da prisão, inclusive diante da tese de
flagrante forjado e de violação ao direito ao silêncio, passíveis de exame na via estreita do
habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da apreensão de drogas e dinheiro e do
histórico criminal do paciente, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas;
e (iii) saber se é possível apreciar pedido de extensão de benefício concedido a corréu, com base
em decisão de relaxamento de prisão proferida posteriormente em outro
, não
habeas corpus
examinada pelo Tribunal
, sem incorrer em supressão de instância.
a quo
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 89052ab3-3869-42c2-8e08-96f71f8606cf

3. O trancamento de ação penal ou o reconhecimento de nulidade probatória pela via do habeas
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano e com
corpus
prova pré-constituída, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, não se prestando o
à ampla dilação
writ
probatória.
4. O acórdão do Tribunal de Justiça delineou quadro fático segundo o qual a abordagem não
decorreu apenas de denúncia anônima, mas também de elementos concretos: denúncia específica
sobre tráfico praticado por indivíduo identificado, com uso de veículo
localização
VW/T-Cross,
do automóvel com as características informadas, visualização de movimentação suspeita do
condutor (arremesso de objeto para debaixo do banco) e subsequente apreensão, no interior do
veículo, de 32 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e R$ 3.961,00, parte do entorpecente
justamente sob o banco do motorista, circunstâncias aptas, em cognição sumária, a caracterizar
fundada suspeita e a legitimar a busca veicular.
5. As teses de flagrante forjado, de impedimento ao acompanhamento da revista, de eventual
implantação de entorpecentes e de violação ao direito ao silêncio demandam reexame
aprofundado de fatos e provas, com oitiva de agentes, inquirição de testemunhas e análise
técnica de imagens, providências incompatíveis com o rito célere do
, razão pela
habeas corpus
qual devem ser submetidas às instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório e da instrução
regular.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e
variedade de drogas e de elevada quantia em dinheiro no interior do veículo, bem como pela
notícia de envolvimento de adolescente e pelo histórico criminal do agravante, que ostenta
condenações anteriores por tráfico de drogas e se encontrava em cumprimento de pena em
regime aberto, denotando risco de reiteração delitiva.
7. A persistência do agente na prática criminosa, demonstrada pela reiteração em delito da
mesma natureza durante o cumprimento de pena, revela periculosidade social e autoriza a
manutenção da custódia cautelar, nos termos do
do CPP, não sendo suficientes, nesse
art. 312
contexto, medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.
8. O pedido de extensão do benefício concedido a corréu não pode ser conhecido por esta Corte,
porque o Tribunal de origem ainda não examinou tal questão, de modo que a apreciação
originária pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional e não pode ser
habeas corpus
deferido quando as alegações de ilicitude probatória e de flagrante forjado dependem de dilação
probatória e reexame aprofundado de fatos e provas.
2. Denúncia anônima específica, corroborada por elementos objetivos constatados pelos policiais
(identificação do veículo, conduta suspeita do condutor e apreensão de drogas e dinheiro no
interior do automóvel), configura fundada suspeita e legitima a realização de busca veicular.
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
quando lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado
por apreensão significativa de entorpecentes e antecedentes criminais, não sendo suficientes
medidas cautelares diversas da prisão.
4. Não cabe ao Tribunal Superior apreciar, originariamente, pedido de extensão de benefício
concedido a corréu quando a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII;
§ 5o; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 144,
art. 312;
CPP,
I; CPP,
§ 6o; CPP,
art. 313,
art. 282,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Reynaldo Soares
211.622/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC 174.864/SP,
rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg
no HC
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN
984.921/RS,
26.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1o.
997.960/GO,
07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Antônio Saldanha
978.980/SP,
Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
878.550/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, AgRg no
HC
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN de 1o.09.2025.
1.005.547/MG,
Documento eletrônico VDA56353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 89052ab3-3869-42c2-8e08-96f71f8606cf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 89052ab3-3869-42c2-8e08-96f71f8606cf

RCD no HABEAS CORPUS No 1076623 - MG(2026/0069418-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
ELEMENTOS
OBJETIVOS.
ALEGAÇÃO
DE
FLAGRANTE
FORJADO.
TRANCAMENTO
PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE
CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DELITIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto em favor de paciente
preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, no qual se pleiteava o
trancamento da ação penal ou o relaxamento da prisão, sob alegação de nulidade da abordagem
policial e da busca veicular, de flagrante forjado, de violação ao direito ao silêncio e de ausência
dos requisitos da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca veicular, realizadas
a partir de denúncia anônima e de conduta reputada suspeita do condutor, geraram prova ilícita a
justificar o trancamento da ação penal ou o relaxamento da prisão, inclusive diante da tese de
flagrante forjado e de violação ao direito ao silêncio, passíveis de exame na via estreita do
habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da apreensão de drogas e dinheiro e do
histórico criminal do paciente, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas;
e (iii) saber se é possível apreciar pedido de extensão de benefício concedido a corréu, com base
em decisão de relaxamento de prisão proferida posteriormente em outro
, não
habeas corpus
examinada pelo Tribunal
, sem incorrer em supressão de instância.
a quo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal ou o reconhecimento de nulidade probatória pela via do habeas
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano e com
corpus
prova pré-constituída, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, não se prestando o
à ampla dilação
writ
probatória.
4. O acórdão do Tribunal de Justiça delineou quadro fático segundo o qual a abordagem não
decorreu apenas de denúncia anônima, mas também de elementos concretos: denúncia específica
sobre tráfico praticado por indivíduo identificado, com uso de veículo
localização
VW/T-Cross,
do automóvel com as características informadas, visualização de movimentação suspeita do
condutor (arremesso de objeto para debaixo do banco) e subsequente apreensão, no interior do
veículo, de 32 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e R$ 3.961,00, parte do entorpecente
justamente sob o banco do motorista, circunstâncias aptas, em cognição sumária, a caracterizar
fundada suspeita e a legitimar a busca veicular.
5. As teses de flagrante forjado, de impedimento ao acompanhamento da revista, de eventual
implantação de entorpecentes e de violação ao direito ao silêncio demandam reexame
aprofundado de fatos e provas, com oitiva de agentes, inquirição de testemunhas e análise
técnica de imagens, providências incompatíveis com o rito célere do
, razão pela
habeas corpus
qual devem ser submetidas às instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório e da instrução
regular.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e
variedade de drogas e de elevada quantia em dinheiro no interior do veículo, bem como pela
notícia de envolvimento de adolescente e pelo histórico criminal do agravante, que ostenta
condenações anteriores por tráfico de drogas e se encontrava em cumprimento de pena em
regime aberto, denotando risco de reiteração delitiva.
7. A persistência do agente na prática criminosa, demonstrada pela reiteração em delito da
mesma natureza durante o cumprimento de pena, revela periculosidade social e autoriza a
manutenção da custódia cautelar, nos termos do
do CPP, não sendo suficientes, nesse
art. 312
contexto, medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.
8. O pedido de extensão do benefício concedido a corréu não pode ser conhecido por esta Corte,
porque o Tribunal de origem ainda não examinou tal questão, de modo que a apreciação
originária pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional e não pode ser
habeas corpus
deferido quando as alegações de ilicitude probatória e de flagrante forjado dependem de dilação
probatória e reexame aprofundado de fatos e provas.
2. Denúncia anônima específica, corroborada por elementos objetivos constatados pelos policiais
(identificação do veículo, conduta suspeita do condutor e apreensão de drogas e dinheiro no
interior do automóvel), configura fundada suspeita e legitima a realização de busca veicular.
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
quando lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado
por apreensão significativa de entorpecentes e antecedentes criminais, não sendo suficientes
medidas cautelares diversas da prisão.
4. Não cabe ao Tribunal Superior apreciar, originariamente, pedido de extensão de benefício
concedido a corréu quando a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII;
§ 5o; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 144,
art. 312;
CPP,
I; CPP,
§ 6o; CPP,
art. 313,
art. 282,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Reynaldo Soares
211.622/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC 174.864/SP,
rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg
no HC
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN
984.921/RS,
26.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1o.
997.960/GO,
07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Antônio Saldanha
978.980/SP,
Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
878.550/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, AgRg no
HC
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN de 1o.09.2025.
1.005.547/MG,
RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração interposto em favor de CELSO ANDRE DE
contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
(fls. 220-231).
OLIVEIRA
habeas corpus
A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem policial e da busca veicular,
afirmando que a atuação estatal se ancorou em denúncia anônima insuficiente e em suposta
conduta suspeita inverossímil, consistente no alegado arremesso de objeto para debaixo do
banco do motorista, sem escrutínio adequado na decisão agravada.
Alega flagrante forjado, com prova pré-constituída ignorada, destacando: versões
convergentes do agravante, do corréu e de adolescente presente, no sentido de inexistência de
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

apreensão no local; impedimento de acompanhamento da revista por civil; declaração de
testemunha ocular civil com firma reconhecida afirmando não ter visto drogas ou armas durante
toda a abordagem; e ausência de registros audiovisuais.
Afirma, ainda, equívoco quanto à supressão de instância, por se tratar de fato novo: o
relaxamento da prisão do corréu CARLOS EDUARDO PROSPERI DE ARAÚJO (HC n.
), ocorrido após o julgamento do
no Tribunal de origem,
1.0000.26.029255-2/000
writ
circunstância que, segundo a defesa, impõe análise pela Corte Superior, em atenção à isonomia,
dada a identidade fática na abordagem.
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de justa causa,
argumentando que a materialidade se encontra contaminada por ilicitude originária da prova, de
modo que antecedentes não bastariam para manter a custódia, sob pena de antecipação de pena.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para concessão da ordem,
com imediato relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a
submissão do agravo regimental ao colegiado, com prévia intimação para sustentação oral.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"[...]

O Tribunal de origem manteve a validade das provas sob os seguintes fundamentos:

"A Defesa alega a invalidade da prova produzida em sede inquisitiva, ao argumento
de que foi obtida por meio ilícito, sustentando que a abordagem policial decorreu
exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de prévia investigação,
inexistindo fundada suspeita apta a justificar a busca veicular.
Diferentemente do que alega a Defesa, entendo que em observância ao
§5o,
art. 144,
da
a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional,
CF/88,
configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem
pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira
pontual, revelou-se prescindível investigação policial, cuja ausência não acarretou
nenhum nulidade ao processo.
Verifica-se dos autos, a abordagem policial não se fundou exclusivamente em
denúncia anônima, mas também em circunstância concreta presenciada pelos agentes
no momento da aproximação da guarnição, consistente na visualização de conduta
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

suspeita atribuída ao paciente, o que, em juízo de cognição sumária, revela-se
suficiente para caracterizar fundada suspeita e legitimar a realização da busca veicular.
Conforme relatado a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que
um indivíduo conhecido como “Celsinho” estaria praticando tráfico de drogas na
região, inclusive com possível envolvimento de adolescente, utilizando se de um
veículo
Cross.
VW/T
De posse das informações, os militares passaram a realizar diligências e, durante
patrulhamento, lograram êxito em localizar o referido veículo
Cross com as
VW/T
características descritas na denúncia. No momento da aproximação da viatura, os
agentes visualizaram movimentação suspeita atribuída ao condutor, teria arremessado
um objeto para debaixo do banco do motorista.
Diante disso, a guarnição procedeu à abordagem do automóvel e, durante a busca
veicular, foram localizados 32 pinos de cocaína e 30 pedras de crack, sendo parte do
entorpecente encontrada sob o banco do motorista , local para onde o condutor teria
arremessado o objeto ao perceber a aproximação policial, além da quantia de
R$3.961,00 em dinheiro.
Desta forma, não prospera o argumento de ilicitude da prova, uma vez que a
abordagem policial decorreu não apenas de denúncia anônima, mas também de
elementos concretos verificados no momento da aproximação da guarnição, os quais
autorizam a busca veicula.
O STJ já se manifestou nesse sentido:
[...]
No mesmo contexto, a defesa sustenta que os policiais teriam impedido o
acompanhamento da busca e, inclusive, implantado as substancias entorpecentes no
interior do veículo, configurando flagrante forjado.
Todavia, tal alegação, além de grave, demanda ampla dilação probatória, com ouvida
dos agentes envolvidos, eventual inquirição de testemunhas presenciais e análise
técnica das imagens juntadas. Trata-se de matéria eminentemente fática, cuja apuração
exige instrução criminal regular, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
No que se refere à alegada violação ao silêncio, igualmente não se vislumbra, neste
momento qualquer ilegalidade apta a macular o flagrante ou prisão preventiva.
Todavia, não há nos autos demonstração concreta de que o paciente tenha sido
compelido a produzir provas contra si ou de que eventual declaração tenha sido obtida
mediante coação.
Ademais, a prisão preventiva não se fundamentou em confissão ou em declarações
autoincriminatórias, mas sim na apreensão das substâncias entorpecentes e nos demais
elementos objetivos colhidos durante a diligência policial.
Eventual irregularidade na advertência formal acerca do direito ao silêncio, se
existente, deverá ser apreciada no momento processual oportuno, não sendo
suficiente, por si só, para invalidar o flagrante ou afastar os requisitos da prisão
cautelar.
Ademais, importante destacar que o habeas corpus não se presta para analisar,
pormenorizadamente, as matérias fáticas, justamente por ser um procedimento célere
que demanda prova pré-constituída.
- Negativa de Autoria
No que diz respeito à alegação de que inexistem indícios suficientes de que o Paciente
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

cometeu o delito que lhe foi imputado, tenho que razão não lhe assiste, pois, é
despropositada sua análise na presente decisão, haja vista se tratar de matéria que foge
aos limites do habeas corpus ante a necessidade de análise detalhada de provas.
Sabe-se que o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza penal destinada a
verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na privação da liberdade de
alguém (art. 5o, LXVIII, da
), tendo, pois, procedimento célere. Em decorrência,
CF/88
não comporta dilação probatória, exigindo-se a prova pré-constituída da coação para a
sua concessão.
Logo, o remédio heróico não se afigura medida adequada para a análise probatória,
mormente para discussão de teses defensivas alusivas ao mérito da acusação.
Nesse sentido:[...]
- Prisão Preventiva
Ao contrário do alegado, a decisão combatida encontra-se devidamente
fundamentada, consoante se verifica da decisão exarada, vez que os motivos que
levaram o MM. Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva do Paciente encontram
respaldo na legislação vigente, sobretudo no
do CPP, sendo necessária a
art. 312
constrição cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de
materialidade e indícios de autoria.
“(...) No caso, a custódia cautelar encontra fundamento não apenas na gravidade
abstrata do delito, mas em sua gravidade concreta, evidenciada pela quantidade e
variedade de drogas apreendidas, pela forma de acondicionamento, pelo envolvimento
de adolescente e, sobretudo, pelo histórico criminal de CELSO ANDRÉ DE
OLIVEIRA, que ostenta condenações anteriores pelo mesmo delito e se encontrava
em cumprimento de pena em regime aberto. O fato de o réu estar em regime menos
gravoso não afasta, mas antes reforça, o risco de reiteração delitiva, demonstrando que
as respostas penais anteriores se revelaram insuficientes para conter sua atuação
criminosa. A alegação de ilicitude da prova, por sua vez, não é manifesta,
encontrando-se baseada em teses defensivas que demandam instrução probatória,
razão pela qual não esvazia, neste momento, o fumus comissi delicti. (...)”
No caso concreto, o conjunto fático colhido no flagrante revela elementos suficientes
para justificar a manutenção da custódia cautelar de Celso.
A guarnição recebeu denúncia anônima informando a prática de tráfico de drogas por
indivíduo conhecido como “Celsinho, a qual foi posteriormente corroborada pela
localização do veículo indicado, pela abordagem realizada e, sobretudo, pela
apreensão de porções fracionadas de cocaína e crack no interior do automóvel, além
da quantidade expressiva em dinheiro e da presença do adolescente no contexto da
ação.
Além disso, verifica-se eu Celso ostenta condenações anteriores pelo crime de tráfico
de drogas (FAC doc. ordem no 25 e CAC doc. ordem no 26), encontrando-se inclusive,
em cumprimento de pena em regime aberto.
Trata-se, portanto, de cenário que denota concretamente a periculosidade do agente,
bem como a gravidade concreta da conduta, justificando a segregação cautelar como
forma de resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.
No caso em análise, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e
adequada, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
Nessa perspectiva, a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública,
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

evitando-se a reiteração delitiva e assegurando a efetividade da persecução penal,
revelando-se, assim, medida indispensável e proporcional ao caso.
Assim, a prisão cautelar mostra-se proporcional e indispensável para preservar a
ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de
interromper a atuação do grupo criminoso no local.
Acerca do cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, as lições
dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente
esclarecedoras ao conferir uma interpretação constitucional à acepção da ordem
pública, acreditando que ela está em perigo quando o criminoso simboliza um risco,
pela possível prática de novas infrações, caso permaneça em liberdade. (TÁVORA,
Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. rev.
e atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2008. p. 502).
Logo, a partir dos indícios de que o paciente teria voltado a delinquir, evidencia-se
uma possível indiferença ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário, o que
contribui para tornar recomendável a medida constritiva cautelar.
Desse modo, diante das peculiaridades acima constatadas, não me parece razoável que
seja a prisão preventiva do paciente revogada, pois, é de se notar que esse já deu
mostras de desprezo pela pretensão punitiva estatal.
Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos
excepcionais, como a dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade
individual, o que por si só afasta o alegado constrangimento ilegal do Paciente.
Lado outro, a real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências
concretas do caso em tela, é suficiente para fundamentar a segregação do paciente
para garantia da ordem pública, não havendo que se falar em carência de
fundamentação na decisão.
Nesse sentido:
[...]
Ademais, o
do CPP permite a prisão cautelar quando tratar-se de
art. 313, inciso I,
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos,
conforme ocorre no caso em análise, em que é imputado ao paciente o crime de tráfico
de drogas.
Portanto, verifica-se que se encontram presentes os motivos justificadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP), diante da prova de materialidade e indícios de autoria,
sendo, ainda, necessária a constrição cautelar para a garantia de ordem pública, vez
que a conduta imputada ao Paciente demonstra sua periculosidade concreta.
Relativamente à possível aplicação da novel legislação, mister considerar a gravidade
da conduta, em tese, praticada, o que nos permite afirmar que nenhuma das medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) são suficientes para evitar a
reiteração delitiva.
Em outras palavras, não vejo possibilidade de aplicação de qualquer outra medida
cautelar que não seja a extrema, sendo necessária, inclusive, a sua manutenção
(artigos 282, § 6o, e 319, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei no.
).
12.403/11
Por derradeiro, com relação às eventuais condições favoráveis do Paciente, cumpre
ressaltar que, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem
ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso em
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

concreto, todavia, no presente caso, aludidas condições pessoais do Paciente, por si
só, não são hábeis para conceder a liberdade provisória, notadamente diante da
presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva.
Ressalte-se ainda que denegar ao paciente os benefícios da liberdade provisória não
ofende a presunção de inocência do artigo 5°, inciso LVII, da
eis que este
CF/88,
princípio deve ser aplicado de acordo com o conjunto de todo o nosso ordenamento
jurídico e, naturalmente, dependerá de cada caso concreto, pois, se assim não fosse,
ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM." (e-STJ, fls. 40-50)

Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio
do
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
habeas corpus
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Cito precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA
BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida
excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem
necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da
denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral,
603.616/RO,
fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em
domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é
que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
3. Na hipótese, o acórdão impugnado não adentrou na averiguação da tese defensiva
sobre a invasão de domicílio, limitando-se a afastar a nulidade da abordagem policial
consignando que "A alegação de eventual ou suposta irregularidade na busca ou
violação de domicílio está a depender de provas a serem levadas a efeitos na instrução
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

do processo". Desse modo, "A ausência do balizamento fático impede qualquer
pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua
natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas
devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes
para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique
a concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n.
de minha
906.507/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
24/9/2024)
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do
habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
920.297/SP,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
211.622/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MEDIDA
EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade
dos atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas
REsp n. 1.574.681/RS,
e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à
ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que a apreensão das
peças sem comprovação de origem ocorreu em estabelecimento comercial em pleno
funcionamento, que tais peças estavam expostas à venda no momento da diligência e
que a constatação do flagrante permite a atuação da polícia.
4. No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta
Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em
seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da
inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da
busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da
polícia civil, agindo em situação de flagrante.
5. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento do inquérito policial,
destacando que há elementos informativos suficientes para a abertura e manutenção
da investigação policial, dada a apreensão de peças de automóveis supostamente
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

postas à venda irregularmente pelo recorrente, o que obsta a apreciação da matéria por
aquela Corte.
6. O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos
autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente
das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade
e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.
7. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de
nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se
prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta
imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em
questão.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
174.864/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Nesse contexto, é de se constatar que o trancamento da ação penal, à luz das teses
suscitadas de prova ilícita por suposto flagrante forjado e impedimento de
acompanhamento da revista, subtrairia da persecução, em última análise, a própria
materialidade do crime, providência que, por demandar instrução e confronto de
versões, deve ser reservada apenas a hipóteses de inequívoca e irrefutável
demonstração, sob pena de usurpação da competência das instâncias ordinárias,
soberanas na análise da prova.
No caso, o Tribunal de Justiça delineou quadro fático que afasta, em cognição
sumária, a alegada ilegalidade da abordagem. De um lado, consignou que havia
denúncia anônima específica sobre a prática do tráfico por indivíduo identificado
como “Celsinho”, com uso de veículo
seguida da confirmação, em
VW/T-Cross,
patrulhamento, das características do automóvel e da visualização de conduta
suspeita do condutor, que teria arremessado objeto para debaixo do banco do
motorista. De outro, registrou a apreensão de 32 pinos de cocaína, 30 pedras de crack
e R$ 3.961,00 no interior do veículo, parte do entorpecente justamente sob o banco
do motorista. Nessas circunstâncias objetivas, reconheceu-se a fundada suspeita que
legitima a busca veicular.
A alegação de flagrante forjado e de impedimento ao acompanhamento da revista
demanda dilação probatória, com ouvida de agentes, eventual inquirição de
testemunhas e análise técnica de imagens, medidas incompatíveis com a via estreita
do
, que exige prova pré-constituída. Igualmente, a suposta violação ao
habeas corpus
direito ao silêncio não se demonstrou de forma concreta, além de a custódia não se
fundar em confissão, mas na apreensão de drogas e demais elementos objetivos.
Concluo pela inviabilidade, na via estreita do
, de conhecer as
habeas corpus
nulidades por suposta ilicitude da abordagem e por alegado flagrante forjado, porque
as teses defensivas são controvertidas e reclamam delineamento fático pelas
instâncias ordinárias, sob contraditório e instrução, em sentença e, se necessário, em
acórdão de apelação. Em cognição sumária, prevalecem os fundamentos do acórdão
impugnado, que reconheceram fundada suspeita a partir de denúncia anônima
específica corroborada por elementos objetivos (veículo identificado, arremesso de
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

objeto e apreensão de drogas e dinheiro), legitimando a busca veicular, com a
consequente apreensão de 32 pinos de cocaína e 30 pedras de crack, além de R$
3.961,00.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, também, não assiste razão à
defesa.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 32 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e a quantia de R$ 3.961,00,
parte do entorpecente encontrada sob o banco do motorista, local para onde o
paciente teria lançado objeto ao perceber a aproximação policial. Soma-se a isso o
risco de reiteração delitiva, pois o réu ostenta condenações anteriores por tráfico de
drogas e se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto.
Com efeito, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete
a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n.
relator Ministro
984.921/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
26/3/2025.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal
alegação poderia ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão
preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta,
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco
de reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e
o fato do agravante responder a outra ação penal.
8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública
justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e
periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se
possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
535.063/SP,
Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
10/6/2020;
Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
997.960/GO,
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
978.980/SP,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
26/3/2025,
31/3/2025;
878.550/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Por fim, no que toca ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu,
verifica-se que essa questão não foi objeto de análise pelo Tribunal
, de modo
a quo
que a sua apreciação originariamente por esta Corte implicaria indevida supressão de
instância.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONCESSÃO
DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E DE
MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não
se verifica no caso.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da
liberdade com base na gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, foram apreendidos 5.946,6 g de maconha, 16 g de crack e 8,9 g de cocaína,
bem como balança de precisão, arma de fogo com numeração suprimida e munições.
4. Apesar da alegação defensiva de que o Tribunal de origem teria acrescido
indevidamente fundamentação à prisão, o Juízo de primeiro grau, no decreto prisional,
apresentou fundamentação independente e suficiente para justificar a segregação
cautelar, nos termos do item 3 desta ementa.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública.
7. Quanto à alegação de que o agravante faz jus à extensão do benefício concedido ao
corréu, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que
inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
1.005.547/MG,
em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025. " (e-STJ, fls. 220-231)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 0eeebabb-3a24-41e8-b217-d6abe06ed4ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.076.623 / MG
Número Registro: 2026/0069418-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000260244256000 10000260292552000 18395221 50002617220268130116
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : CELSO ANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56313948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: a285aef2-80ca-4436-90b3-3b26614530ee

REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: a285aef2-80ca-4436-90b3-3b26614530ee